Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTATO COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência para que a parte ré seja condenada ao pagamento do adicional de insalubridade, em seu grau máximo.
2. Fatos relevantes. (i) os autores são servidores públicos distritais e exercem o cargo de técnicos de enfermagem e enfermeiro no Pronto Socorro Adulto do Hospital Regional do Gama-DF. (ii) no laudo pericial há a informação de que a parte autora trabalha em contato direto com pacientes em isolamento com doenças infectocontagiosas, no entanto, a concessão de adicional de insalubridade no grau máximo não ficou caracterizada por ausência de comprovação de contato permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer o direito de os servidores/autores ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo em razão do exercício de suas atividades no pronto socorro adulto do Hospital Regional do Gama-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito ao adicional de insalubridade constitui direito fundamental do trabalhador (Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII). No âmbito do Distrito Federal, o adicional de insalubridade de seus servidores públicos é regulamentado pela Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, mantido até o momento o Decreto Distrital n.o 32.547/2010, com aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria n.o 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, entre elas a NR-15 (rol exemplificativo).
5. O servidor público do Distrito Federal pode receber o adicional de insalubridade, desde que trabalhe: (1) com habitualidade; (2) em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida; (3) ausentes as hipóteses de eliminação ou neutralização da insalubridade; (4) em condições da atividade constatadas por perícia no local de trabalho.
6. A gradação do adicional, por sua vez, deve ser extraída dos próprios fatores que compõem as condições de trabalho, à luz do Anexo 14 da Aludida Norma Regulamentadora.
7. O juízo não se encontra restrito às conclusões do laudo pericial, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). A prova técnica constitui elemento de convicção, não de vinculação, podendo o julgador, em virtude do conjunto probatório e das circunstâncias do caso concreto, divergir fundamentadamente das conclusões do perito quando outros elementos evidenciam realidade diversa da apontada na perícia.
8. Nesse norte, a despeito da conclusão pericial restritiva, as respostas dadas aos quesitos e a própria narrativa do laudo não deixam dúvida de que os apelantes atuam em condições de exposição permanente a agentes biológicos infectocontagiosos, inerentes à natureza das atividades desempenhadas no Pronto Socorro Adulto do Hospital Regional do Gama-DF, notadamente pela deficiência das medidas de biossegurança — portas de isolamento mantidas abertas, inexistência de pressão negativa nos quartos, ausência de máscaras N95 e falta de controle de EPIs — o que conduz à conclusão de que a Administração Pública não eliminou nem neutralizou o risco ocupacional, o que lhe transfere a responsabilidade pela majoração do adicional de insalubridade ao patamar máximo.
9. É de se afastar, portanto, a conclusão do perito quanto à inexistência de contato permanente, uma vez que, nas condições descritas, o risco é contínuo e inerente ao exercício das funções, independentemente da rotatividade dos pacientes e considerada a não eliminação ou minimização das condições insalubres.
10. É de rigor a concessão do adicional de insalubridade em seu grau máximo (20%), com o destaque de que o termo inicial do pagamento é a data da perícia. Precedentes desta Corte. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 371 e 479; Lei Complementar Distrital n.o 840/201, arts. 79 a 83 e 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n.o 413/RS; TJDFT, acórdão 1993300, 8a Turma Cível, rel. Des. José Firmo, DJe. 09.05.2025, acórdão 1607954, 4a Turma Cível, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe. 28.09.2022.